Tribunal: TJDFT
Processo: 0735485-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Extorsão. Gravidade concreta dos crimes. Reiteração criminosa.
1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2 – A gravidade concreta dos crimes – extorsão circunstanciada pelo concurso de pessoas e tráfico de drogas, com apreensão, na residência do paciente, de drogas diversas, balança de precisão, facas e lâminas, aparelhos celulares, entre eles o da vítima, máquina para cartão de crédito e dinheiro em espécie -, e a reiteração criminosa dele justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 – Se o paciente foi encontrado com o aparelho celular da vítima logo após ela noticiar o crime de extorsão - cometido no mesmo dia - estava em flagrante delito (art. 302, IV, do CPP), o que legitima a entrada no domicílio sem mandado.
5 – Ordem denegada.